Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AÇÃO IDÊNTICA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 486, § 2o, DO CPC.

1. A determinação do recolhimento das custas de processo extinto para a apreciação da nova demanda, quando a parte comprovou que é beneficiária da justiça gratuita, constitui medida que inviabiliza o acesso à justiça.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.